Tribunal: TJMT
Processo: 0003102-60.2013.8.11.0012
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003102-60.2013.8.11.0012
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dissolução, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANGELITA APARECIDA DA SILVA - CPF: 452.995.361-00 (EMBARGADO), KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES - CPF: 906.334.311-68 (ADVOGADO), FRANCISCO ANDRE TARTAS - CPF: 807.424.321-49 (EMBARGANTE), PAULO CESAR DE TOLEDO RIBEIRO - CPF: 796.692.808-00 (ADVOGADO), LUCAS ANDRÉ SILVA TARTAS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO –VICIOS SUSCITADOS COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO RECURSAL – SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE COM O DESFECHO DECISÓRIO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade especifica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por FRANCISCO ANDRE TARTAS contra o v. acórdão vinculado ao Id. no 183395687, proferido em 19/09/2023, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível no
0003102-60.2013.8.11.0012
, interposto nos autos da ação de
“de Partilha de Bens”
(Proc. no 0003102-60.2013.8.11.0012 - Cód. 64340), ajuizada contra o apelante por ANGELITA APARECIDA DA SILVA, mantendo incólume a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, para ordenar a partilha de: “
1) Um Reservatório de Leite, lnox (um tanque) com capacidade para 5 a 10 mil litros de leite e Uma Ordenhadeira; 2) Um veículo motocicleta, Honda/150, ano 2008, cor azul, a gasolina, placa JZW6623; 3)

41 (quarenta e uma) reses de gado;
4
) Móveis que guarnecem a residência da zona rural
, e, ainda, “
DECLARAR
a posse/propriedade da integralidade dos móveis que guarnecem a residência da autora, bem como do veículo FIAT/PÁLIO Ex, ano 2002/2003, placa KEW3810
(Cf. Id no 170282657).

O embargante/apelante reedita a tese de que os bens móveis e imóveis que constam na partilha não devem ser partilhados, tendo em vista que foram adquiridos antes do casamento.

Pede, pois, o acolhimento dos declaratórios, para que seja sanado o vício apontado, para que seja anulada a partilha dos referidos bens (Cf. Id. no

184217165).

A embargada ofertou contrarrazões junto ao Id no 185668686, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Não há vício a justificar o acolhimento destes declaratórios, bastando rápida leitura das razões recursais, como se pode notar da exposição contida no relatório, para se constatar o caráter procrastinatório da interposição, utilizada tão somente para externalizar a discordância e o descontentamento da parte com o desfecho decisório, na vã tentativa de reverter ou, ao menos, modificar parte do quadro decisório, tanto o é que, embora a embargante cite a presença de contradição num ponto, omissões em outros, tais menções são feitas de forma vazia, desgarrada da senda legal, afinal, não se deve olvidar que as hipóteses do art. 1.022 do CPC, em sendo figuras jurídicas, não devem ser interpretados ao pé da letra, de modo plurívoco, de acordo com todos os significados do dicionário, mas sim conforme a hermenêutica jurídica, daí porque não basta simplesmente dizer genericamente que o julgado
“contém omissão, obscuridade e contradição”
, porquanto a mera discordância da parte com as razões de decidir do acórdão certamente não caracteriza omissão, contradição, obscuridade ou qualquer outra mácula que possa ser inventada para justificar a reforma do quadro decisório.

O v. acórdão embargado é claro e objetivo na exposição dos motivos que nortearam o raciocínio e conclusão decisória, abordando e abrangendo todos os pontos necessários ao desate da controvérsia, de forma detalhada, fundamentada, coesa e congruente, não havendo omissão a ser suprida ou esclarecimento adicional a algum ponto da discussão.

Enfim, se o embargante discorda da interpretação de fatos ou conceitos jurídicos que ampararam a conclusão decisória, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte de Justiça, deve fazê-lo por meio do recurso processual cabível, e não por meio dos embargos de declaração, pois o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, parece que nunca é demais ressaltar, que os embargos declaratórios se caracterizam como recurso de cognição limitadíssima, não admitindo a extensão da rediscussão da controvérsia recursal.

Relembro, no mais, que o prequestionamento não é feito só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o pré-questionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão. Se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, mas não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento, fato que, em última instância, vem para confirmar o caráter protelatório da interposição.

Assim, ante a manifesta higidez do
decisum
e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, rejeito os declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023